Tribunal: TJSP
Processo: 2285183-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que acolheu impugnação e declarou a impenhorabilidade do bem de família. A circunstância de o imóvel ser a moradia do devedor e sua família é incontroversa. Aplicação da proteção legal do bem de família à imóvel alienado fiduciariamente, ainda que em fase de aquisição. Impenhorabilidade dos direitos creditórios sobre o imóvel.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que acolheu impugnação e declarou a impenhorabilidade do bem de família. A circunstância de o imóvel ser a moradia do devedor e sua família é incontroversa. Aplicação da proteção legal do bem de família à imóvel alienado fiduciariamente, ainda que em fase de aquisição. Impenhorabilidade dos direitos creditórios sobre o imóvel. Decisão mantida. Recurso desprovido.